Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RELATÓRIO DE ENFERMAGEM. MÁCULA À FUNDAMENTAÇÃO DE SENTENÇA. INSUBSISTENCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nenhum vício de fundamentação da sentença pode ser reconhecido, sentença que não se baseou, exclusivamente, em relatório de enfermagem; de qualquer forma conforme Resolução do Conselho Federal de Enfermagem-358/2009, art. 2o, II, enfermeiros são autorizados a realizar “diagnóstico de enfermagem”, assim como outros procedimentos, Preliminar rejeitada.
2. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Legitimidade ad causam importa pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente, exigindo-se apenas que haja correlação entre as pessoas indicadas, que figuram nos polos da ação. 2.1 Definido que ambas as rés participaram da cadeia de consumo como fornecedora e prestadora de serviço, exteriorizando responsabilidade solidária (art. 7o, parágrafo único do CDC), podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 2.2 Discordância de ré-apelante a pedido de desistência do autor em relação à presença dessa ré nos autos e, posteriormente, arguição de sua ilegitimidade passivarevela afronta à boa-fé objetva no processo civil (art. 5o do CPC): venire contra factum propirum. 2.3 Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
3. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, babearia e fabricante do produto que figuram como fornecedores nos termos do art. 3o do CDC, e o autor, consumidor (art. 2o do CDC) como prevê o art. 2o do mesmo diploma. 3.1 Hipótese de responsabilidade objetiva, artigos 12 e 14 do mesmo diploma, desnecessária perquirição de culpa, bastando a comprovação da conduta e do resultado, assim como nexo causal entre ambos.
4. Hipótese em que o fornecedor não prestou serviço adequado ao não seguir as orientações de teste constantes no produto para relaxamento capilar, incidindo o art. 14 do CDC. Já a fabricante colocou no mercado um produto que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, nos termos do §1a do art. 12 do CDC, do que decorreu a queimadura de 3o grau no couro cabeludo do consumidor.
5. Configurados conduta, dano e nexo causal é imperiosa a manutenção da condenação solidária dos responsáveis para pagamento da indenização de danos materiais e morais, nos moldes do art. 7o, parágrafo único do CDC. 5.1 Quantum dos danos morais proporcional e razoávelmente definido, sentença que bem se ateve à capacidade econômica das partes, assim como à gravidade dos danos. Nenhum reparo no particular.
6. “Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado” (Acórdão 1309443, 07039303720198070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, na extensão, apelos não providos.